Tribunal: STF
Processo: RHC 203575
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Carlos Humberto Fernandes Silva contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do HC 0003656-12.2020.8.16.9000.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Carlos Humberto Fernandes Silva em face de ato praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Descentralizada de Santa Felicidade - Juizado Especial Criminal de Curitiba, sob a alegação de ausência de justa causa para a ação penal ante a inépcia da queixa-crime, atipicidade da conduta, bem como ausência de fundamentação para o recebimento da inicial. 
    Em suma, afirma o impetrante que: a) apenas omitiu sua opinião, no livre exercício de sua liberdade de expressão, não tendo proferido ofensas ou alterado a verdade no que fora postado em sua rede social; b) que a denúncia não preenche os requisitos legais para fundamentar seu recebimento, vez que na descrição fática não se tem como separar os supostos fatos delituosos apontados pelo querelante; e c) que a decisão que recebeu a queixa-crime não foi devidamente fundamentada pelo juízo, o qual analisou apenas o seu aspecto formal, deixando de dizer quais crimes teriam sido cometidos, em tese, pelo ora paciente. 
    A liminar foi indeferida ao evento 7.1. 
    Em seguida, o Ministério Público atuante junto às Turmas Recursais do Estado do Paraná apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem no evento 16. 
    É o sucinto relatório.” (eDOC 14, p. 89)
    No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o writ foi denegado nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 E 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. RECEBIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ALEGAÇÕES QUE IMPRECINDEM DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIAE, PORTANTO, NÃO PODEM SER ANALISADAS DE MANEIRA APROFUNDADA POR INTERMÉDIO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.” (eDOC 14, p. 89)
    Daí o presente recurso em habeas corpus (eDOC 15, p. 3 – 31).
    Nesta Corte, o recorrente afirma, em síntese, que não há justa causa para a propositura da ação penal, “pois em verdade o paciente emitiu sua OPINIÃO, além de não ter feito ofensas ou alterado a verdade naquilo que postou” (eDOC 15, p. 7).
    Nesse sentido, requer, em sede liminar, que a ação penal seja suspensa na origem até a apreciação definitiva do RHC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, concedendo-se a ordem de habeas corpus, para que a ação penal seja trancada. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Nos termos do art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, compete a esta Corte “julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    O presente recurso combate decisão denegatória de habeas corpus proferida pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, motivo pelo qual não está constituída hipótese de cabimento do RHC.
    Ademais, com a superação da Súmula n. 690/STF, fixou-se entendimento segundo o qual compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial. Cito precedentes: HC 86834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJE 9.3.2007; ARE 676.275 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE 1.8.2012; HC 167.898, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 23.4.2019.
    Outrossim, não verifico a ocorrência de ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    Colho da queixa-crime oferecida por Luiz Carlos Gil em desfavor do recorrente Carlos Humberto Fernandes Silva:
    “Em data de 31 de janeiro de 2019 o querelado, que é usuário da rede social facebook, fez a seguinte publicação: 
    ‘Amigos e amigas dê Ivaiporã. Tenho que denunciar o fato desagradável é constrangedor. Desde 06/2017 o ex-prefeito LUIZ CARLOS GIL, recebe, todos os meses GRATUITAMENTE na Regional de Saúde em Ivaiporã 2 remédios INFLIXIMABE 10 MG e AZATIOPRINA 50 MG.. Pois bem. O fornecimento de remédios gratuitos e feito para pessoas CARENTES, sem recursos financeiros. Luiz Carlos Gil, como e do conhecimento de todos e o maior empresário da Cidade, e quando candidato declarou patrimônio de 20 milhões.... Será ele necessitado? Ele precisa de remédio gratuito fornecido pelo Estado? Pelo que consta fez um processo se declarando necessitado e obteve os remédios. Tenho certeza que em Ivaiporã existem muitas pessoas com mais necessidade que o ex-prefeito... Os remédios fornecidos a Luiz Carlos Gil custam, em torno, de 5 mil reais mês. Caro certamente, mas será que ele não dispõe de condições financeiras para compra-los? Talvez a razão de manter alguém próxima a ele, seja isso, ter privilégios...Fiz como cidadão, denúncia na ouvidoria (protocolo 8327/2019) e no Ministério Público. Aliás devo informar que o ex-prefeito responde, na Comarca de Ivaiporã, ao maior número de processos pro improbidade administrativa na história do Município, nenhum prefeito teve ou tem tantos processos. Se fez uma administração razoável, tem muitos pecados a pagar... Esse tipo de política e político tem que acabar!!!’.
    O Querelado foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais e concorreu ao pleito com o atual prefeito eleito e apoiado pelo então prefeito da situação, ora Querelante. 
    Desde o pleito eleitoral supramencionado, o Querelado vem demonstrado um certo rancor com relação ao Querelante, o que sempre foi lhe relevado (pelo Querelante), por compreender a dor da derrota do Querelado no pleito eleitoral. 
    No entanto Excelência, esse inconformismo e revolta do Querelado tomou proporção imensa, já que, conforme demonstrado acima, se utilizou da rede social Facebook para, além de divulgar informações sobre a saúde do Querelante, escancarando a sua intimidade e privacidade, ainda teve por consequência denegrir a sua imagem. 
    Conforme se comprova pelos documentos que ora se junta, referida conduta repercutiu de forma grandiosa na rede social e perante os cidadãos de Ivaiporã, já que o Querelado estava falando de um empresário conhecido e ex-prefeito da cidade, o qual tem ampla rede de amigos e conhecidos, o que acabou por expandir ainda mais as informações por ele prestadas. 
    Verifica-se que o Querelado escreveu e publicou diversas expressões difamatórias e injuriantes contra o Querelante (conforme impressão da publicação em anexo), ofendendo, assim, sua dignidade, bem como à sua reputação publicamente. 
    O fato tornou-se público e notório rapidamente, tendo em vista a incalculável quantidade de pessoas que acessam e compartilham informações na rede social em questão, até porque o Querelante é pessoa muito conhecida não só no Município de Ivaiporã, como também em todo o Estado do Paraná, tendo em vista o ramo empresarial que atua, bem como a extensão de suas empresas e negócios em todo o Estado. 
    Diante disto, foram gerados vários CONSTRANGIMENTOS e ABORRECIMENTOS. 
    Oportuno se torna dizer que as consequências desses fatos foram terríveis para o Querelante, pois violou o sigilo de informações particulares e a sua privacidade. Como se não bastasse, restou clara a intenção maldosa do Querelado em denegrir a imagem do Querelante perante os milhares de usuários da rede social Facebook. 
    Ainda, cumpre esclarecer que a denúncia feita pelo Querelado junto a Ouvidoria Geral de Saúde do Paraná foi devidamente respondida ao mesmo (doc. em anexo), justificando a entrega de referidos remédios ao Querelante, deixando muito claro que o acesso aos serviços da assistência farmacêutica deve ser garantido a todos os cidadãos, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. 
     Em que pese a solicitação de medicamentos pelo Querelante ser direito garantido constitucionalmente, o Querelado conseguiu com a publicação que fez na rede social, denegrir a sua imagem, pois muitas pessoas pensam, equivocadamente, que o SUS é um sistema de saúde que deve atender somente os cidadãos carentes financeiramente, o que não é verdade, tanto é prova que na solicitação de medicamentos, em momento algum, foi exigido comprovante de renda do Querelante.
    No entanto, como se há de verificar nas centenas de comentários que outros usuários fizeram na postagem em questão (conforme impressões em anexo), o Querelante foi previamente execrado e reprovado por muitos. 
    Tais episódios devem servir como peso na dosimetria da pena, conforme artigos 59 e 60 do Código Penal brasileiro a ser imposta ao Querelado, além das circunstâncias agravantes que o caso ensejar. 
    Portanto, o Querelante solicita ao Juiz que a CONDENAÇÃO do Querelado seja nas penas dos Artigos 139 e 140 do Código Penal, preenchidos os requisitos legais, inclusive aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, a fim de se evitar possíveis nulidades, uma vez que o Judiciário, que deve, à luz de cada caso concreto, agir com Justiça, devendo julgar procedente o presente feito, pois, além de legítima a pretensão do Querelante, provados já estão os fatos e os pressupostos essenciais da demanda, pela ação lesiva da Parte Demandada. 
    2. DA INJÚRIA E DA DIFAMAÇÃO:
    Excelência, em conformidade com os fatos já narrados nesta petição e documentos que ora se junta é sabido que o Demandado incorreu nos crimes tipificados no código penal nos artigos 139 e 140, respectivamente, Difamação e Injúria, senão vejamos: 
    [...]
    A publicação do Querelado visou denegrir a imagem e a honra do Querelante do início ao fim, depreciando-lhe sua subjetividade perante a sociedade, ofendendo-lhe sua boa reputação, principalmente quando escreveu expressões sarcásticas como: ‘Será ele necessitado? Ele precisa de remédio gratuito fornecido pelo Estado? Pelo que consta fez um processo se declarando necessitado e obteve os remédios. Tenho certeza que em Ivaiporã existem muitas pessoas com mais necessidade que o ex-prefeito... Os remédios fornecidos a Luiz Carlos Gil custam, em torno, de 5 mil reais mês. Caro certamente, mas será que ele não dispõe de condições financeiras para comprá-los?’
    Como se não bastasse ainda, insinuou que há funcionários na Regional de Saúde de Ivaiporã que concedem privilégios ao Querelante, bem como falou que o Querelante responde a muitos processos, fato ainda mais grave que incidiu no crime de Difamação, senão vejamos: ‘Talvez a razão de manter alguém próxima a ele, seja isso, ter privilégios (...). Aliás devo informar que o ex-prefeito responde, na Comarca de Ivaiporã, ao maior número de processos pro improbidade administrativa na história do Município, nenhum prefeito teve ou tem tantos processos. Se fez uma administração razoável, tem muitos pecados a pagar... Esse tipo de política e político tem que acabar!!!’.
     Da mesma forma, o Querelado ofendeu a dignidade do Querelante ao mencionar explicitamente os medicamentos que o mesmo faz uso, violando de forma escancarada a privacidade e a intimidade do Querelante ao expor sua doença. 
    3. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS:
    A Autoria e a materialidade delitiva são incontestes e já estão comprovadas com a cópia da publicação do Querelado na rede social. No entanto, a prova já cabal será ainda complementada na instrução processual, pois trata-se de delito cujo meio de prova pode e deve ser comprovado por depoimentos testemunhais, entre outros meios probatórios em direito admitidos, neste sentido: 
    [...]
    Nesta esteira, a conduta do acusado se configuraria crime mesmo que não tivesse causados todos os transtornos que causou na vida do Querelante. Com efeito, a legitimidade ativa ad causam é do ofendido, ou seja, caberá a este a titularidade da Ação Penal por se tratar da regra nos crimes contra a honra, afastando assim as hipóteses de exceção. 
    Ressalta-se, oportunamente, que a todo o momento o Querelado agiu de forma dolosa, pois possuía absoluto conhecimento da extensão que sua publicação teriam, tendo em vista, a popularidade do Querelante.” (eDOC 1, p. 5 – 9)
    Como prevê o art. 395 do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal
    Acerca dos elementos essenciais da inicial, sem os quais configurar-se-ia sua inépcia, o art. 41 do CPP dispõe que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
    Outrossim, o reconhecimento da ausência de justa causa para o exercício da ação penal demandaria a constatação de que inexiste lastro probatório mínimo a possibilitar o início da persecução criminal. 
    Ocorre que, a partir dos excertos transcritos, não vislumbro circunstâncias que conduzam a um entendimento distinto daquele consignado na origem, senão vejamos:
    “Diante disso, o querelante, sentindo-se ofendido em sua dignidade, lesado em sua reputação, bem como entendendo que tal conduta tenha sido praticada com animus injuriante e difamandi, propôs a ação penal privada, objeto do presente remédio constitucional. 
    Pois bem, da análise dos autos, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal que justifique o reconhecimento da inépcia da inicial. 
    Cumpre destacar que, para que a denúncia ou queixa seja inepta, esta deve estar em desacordo com os requisitos legais contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 
    [...]
    No caso dos autos, da simples leitura da denúncia é possível identificar com exatidão todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação e a tipificação dos crimes, ora imputados. Ademais, verifica-se que a narrativa fática contida na denúncia está corroborada com um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, através das provas documentais colhidas, que se mostram suficientes para a instauração do procedimento penal, com o devido respeito ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 
    Cumpre destacar que a pormenorização da prática delitiva somente será elucidada ao final da instrução probatória. 
    Via de consequência, conclui-se, ainda, que não há qualquer irregularidade quanto ao recebimento da queixa-crime, vez que esta foi devidamente e juridicamente fundamentada. 
    De outro lado, verifica-se que questões concernentes ao animus do paciente e a potencialidade ofensiva da conduta se tratam de matérias de provas a serem devidamente esclarecidas durante a instrução criminal. 
    Por conseguinte, não há que se falar em inépcia da denúncia, assim como não se verifica prontamente ausência de justa causa para o prosseguimento de processo criminal, na medida em que há necessidade de maior dilação probatória.” (eDOC 14, p. 90 – 91, grifei)
    De fato, estão presentes a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito, como se depreende da queixa-crime. Além disso, juntaram-se os termos da publicação feita pelo querelado no Facebook, a partir da qual puderam ser extraídos os elementos mínimos para a instauração da ação penal. 
    Os argumentos no sentido de que o recorrente não faltou com a verdade, emitindo apenas uma opinião crítica, confundem-se com o próprio mérito da ação penal, em cujo âmbito será apurada, dentre outras questões, a presença do ânimo de difamar e/ou injuriar. 
    Frise-se, ainda, por oportuno, que a exceção da verdade somente é admitida, para o crime de difamação, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções (art. 139, parágrafo único, do Código Penal).
    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente